Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750314-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA NUNES DE OLIVEIRA VASCONCELOS EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Juliana Nunes de Oliveira Vasconcelos em face da r. decisão monocrática deste Relator (ID 21716973) que determinou o sobrestamento do recurso e dos autos de origem até o julgamento final do REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo 1069). A Embargante não aponta nenhum vício no decisum, apenas afirma que “Não obstante a determinação escorreita quanto à suspensão do processo no juízo de origem, o presente recurso deve prosseguir para julgamento em colegiado, ante a controvérsia quanto à urgência dos procedimentos objeto dos pedidos” (ID 21863067, Pág. 1). Reitera a urgência do procedimento pleiteado, haja vista a melhoria funcional na qualidade de vida e na realização de atos de higiene pessoal. Ao final, requer o provimento dos Embargos para que seja determinado o regular processamento do Agravo de Instrumento. A parte Embargada apresentou resposta (ID 22093439). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, a Embargante sequer menciona a existência de tais vícios no decisum impugnado. Limita-se apenas a se insurgir contra o resultado obtido, o que certamente não é possível na via declaratória. De toda forma, esclareço que a inexistência de urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos foi expressamente salientada na decisão de sobrestamento: “Ocorre que, na presente demanda, não vislumbro risco iminente de dano à Autora/Agravada que não possa aguardar o julgamento do paradigma, uma vez que o laudo médico apresentado na origem não atesta a urgência ou emergência na realização dos tratamentos descritos (ID 76713546, no feito de referência)”. (ID 21716973) Portanto, diante da incerteza jurisprudencial sobre a probabilidade do direito da Autora/Agravada nesse momento e da inexistência de emergência ou urgência na autorização das cirurgias, adequada a suspensão do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1069, pelo c. STJ. Ausentes quaisquer vícios na decisão recorrida, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator